Tribunal: TJSP
Processo: 1004032-34.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória – Sentença de Improcedência – Inconformismo que não prospera – Empreendimento entregue sem as obras de infraestrutura veiculadas em material publicitario – Inocorrência – Obras públicas em fase adminsitrativa e judicial de realização – Inexigibildiade da obrigação junto a Empresa Ré - Empreendimento realizado dentro das diretrizes administrativas exigiveis

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória – Sentença de Improcedência – Inconformismo que não prospera – Empreendimento entregue sem as obras de infraestrutura veiculadas em material publicitario – Inocorrência – Obras públicas em fase adminsitrativa e judicial de realização – Inexigibildiade da obrigação junto a Empresa Ré - Empreendimento realizado dentro das diretrizes administrativas exigiveis – Inexistencia de ação ou omissão danosa – Responsabilidade civil não configurada - Sentença mantida – Ratificação da Decisão, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.